Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029667-42.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (REPRESENTANTE), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID nº 55552127

EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMBARGADOS: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES E REJEIÇÃO QUANTO AO OUTRO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e erros materiais apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID nº 55552127

EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMBARGADOS: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 55552127), objetivando sanar suposto erro material, omissão e erro de valoração da prova que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 54365981, proferido nos recursos de apelação constantes dos IDs nº 6348009 e 6348014.

Em suma, sustenta que o acórdão se assentou em premissas equivocadas, quais sejam, a) de que a embargante teria conduzido o Sr. Antônio para o Hospital embargado e não para o Pronto Socorro e, b) de que o Sr, Leandro seria preposto/funcionário da embargante quando restou incontroverso que este se trata de filho do Sr. Antônio.

Alega que a
“[...] ação monitória é de natureza especial e não se confunde com a ação indenizatória (responsabilidade civil contratual), porquanto, quando se imputa a responsabilidade civil, sem que haja pedido nesse sentido (a ação restringe-se ao pedido monitório), ou seja, quando o julgamento se divorcia da prova documental que lhe dá sustentação (art. 700 do CPC), onde tanto o pedido como a causa de pedir se assenta direta e unicamente na prova escrita sem eficácia de título executivo, incorre-se em julgamento extra petita, infringindo o art. 141 e 492 do CPC”
.(Sic. ID nº 55552127)

Aduz que ocorreu erro na valoração das provas dos autos e violação aos artigos 371 e 700 do CPC/15, posto que
“[...] não há o que se impugnar em uma ficha de internação e alta do paciente, aonde vem escrito uma observação feita unilateralmente, onde afirma que “PAGAMENTO SERÁ FEITO PELA SEGURADORA DA EMPRESA UNIÃO TRANSPORTE SEU JOÃO LAÉRCIO ESTÁ CIENTE. ” [...], pois o aludido documento e dizeres não tem o condão de dessumir-se que a União Transportes estava ciente da internação do paciente ou mesmo tenha autorizado a internação [...]”
(Sic. ID nº 55552127)

No mais, insiste na tese de que ausência de responsabilidade quanto ao sinistro ocorrido com o Sr. Antônio e, ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e erros materiais apontados.

As contrarrazões do embargado ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES encontram-se no ID nº 56361486, pelo desprovimento dos aclaratórios.

O embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, apresentou contrarrazões no ID nº 60541453, pelo desprovimento dos embargos de declaração e condenação do embargante ao pagamento de multa, conforme artigo 1026, §2º do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID nº 55552127

EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMBARGADOS: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e erro material ou premissas equivocadas na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da sua responsabilidade/legitimidade quanto aos gastos – despesas médicas – suportados pelo embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em razão da internação do Sr.
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAIS,
sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, na hipótese, não há falar-se em premissas equivocadas ou erro na valoração das provas, porquanto
além de a embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
não ter contestado os fatos alegados pelo embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em sua petição inicial, em especial o fato de
“[...] foi a 3ª Requerida que conduziu o paciente (1º Requerido) para atendimento a rede privada do Hospital Santa Rosa [...]”.
(Sic. ID nº 6347858), não é de se olvidar que foi a própria (União Transporte) que reconheceu em seus embargos monitório que após o Sr. ANTÔNIO/VÍTIMA ter sido
“[...] pra lá levada,
toda a transação se passou por autorização da seguradora, via corretora de Seguro, sendo que naquela oportunidade a seguradora assumiu o pagamento da obrigação, tanto que a internação teve preços negociados diretamente entre a seguradora e hospital. ”
(Sic. fl.148 – ID nº 6347986)

Logo, como bem constou da decisão recorrida:

“[...] se requerida/embargante UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA reconhece que“[...] a internação do paciente foi autorizada pela Seguradora Nobre [...]” (sic. fl.147 – ID nº 6347986), certo é que, aos olhos de todos, em especial do departamento jurídico e administrativo do autor, era a própria UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA que estava se responsabilizando pelo contrato de assistência médica hospitalar, visto que, na condição de segurada da NOBRE SEGURADORA, era quem estava se beneficiando do seguro contratado. ”
(Sic. ID nº 54365981).

Quanto ao Sr. Leandro, ao caso descabe maiores considerações, uma vez que na sessão de julgamento do dia 04/12/2019 constou de forma claríssima das notas taquigráficas que
“[...] Não há de fato prova de que o Senhor Leandro seja de fato funcionário, motorista, cobrador o que seja da empresa União Transporte e Turismo LTDA, só existe a assinatura na ficha
, mas o simples fato de ter consignado na ficha de que a Nobre Seguradora do Brasil ficaria responsável pela cobertura e pela teoria de aparência é factível acolher a tese de que a responsabilidade civil pela internação é da União Transporte e Turismo Ltda. Ainda que o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário.”
(Sic. ID nº 44722486).

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Ademais, afigura-se despropositada a alegação da embargante de que ocorreu violação aos artigos 371 e 700 do CPC/15, bem como de que
“[...] não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove que a União foi cientificada pelo Hospital quanto à internação do paciente, inclusive após a recusa da seguradora [...]. ”
(Sic. ID nº 55552127), posto que, tendo a própria embargante reconhecido em seus embargos monitórios
“[...] que a internação do paciente foi autorizada pela Seguradora Nobre, a quem competia custear as despesas do hospital, sendo que posteriormente a mesma não o fez [...]”
, ou seja, sua seguradora, certo é que sua ciência quanto a tal fato (internação do Sr. Antônio), restou induvidosa.

Ainda, neste particular, imperioso consignar que se o sinistro foi comunicado à seguradora em 06/01/2011, conforme documento de ID nº 6347987 - pág. 5 e o Sr. Antônio foi conduzido em Hospital embargado em 08/01/2011, conforme contrato de ID nº 6347869– Pág. 5, não prospera a alegação de que
“[...] toda a transação de transferência se passou sem ciência/autorização da Embargante União Transportes [...]”
, porquanto consta do item “
Observações
” da citada Comunicação de Sinistro que
“O perito imediatamente entrará em contrato com o segurado ou condutor, para agendar a vistoria de constatação de danos, que ocorrerá no Máximo em 2 dias úteis
. ” (Sic. ID nº 6347987 - Pág. 5).

Por fim, descabida também a alegação de que houve violação ao artigo 141 e 492 do CPC/15, ou seja, julgamento
extra petita
, em razão de se lhe imputar responsabilidade civil sem que haja pedido nesse sentido, visto que na sessão de julgamento do dia 04/12/2019, também constou claramente das notas taquigráficas que
“[...] não se trata de responsabilidade por eventual acidente de trânsito, mas sim a responsabilidade pela contratação do serviço [...]. ”

“[...] “Assim estou inserindo a União Transportes e Turismo LTDA no polo passivo como parte legítima e condenando-a igualmente a responsabilidade pelos valores colocados na petição inicial e também de forma solidária aos demais requeridos [...]. ”
(Sic. ID nº 44722486)

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020